Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704796-64.2023.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: ELIANE DE MELO TELES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária em mandado de segurança impetrado por ELIANE DE MELO TELES para reanálise da sentença da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que concedeu parcialmente a segurança para determinar “que a autoridade coatora análise e decida o processo administrativo da impetrante de concessão de aposentadoria (n. 00060-00288496/2022-33) no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de fixação de multa diária.” (ID 50500396). Devidamente intimados, a impetrante e o Distrito Federal não interpuseram recurso. Vieram os autos para reexame da matéria, diante da concessão da segurança (art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009). O Distrito Federal informou que foi concedida aposentadoria especial à Eliane e juntou comprovante (IDs 50500403 e 50500406). Eliane requereu a extinção do processo - suscita perda do objeto (ID 50500408). O Distrito Federal foi intimado para se manifestar quanto a perda do objeto recursal (ID 50729189). Em resposta, concordou com o pedido de extinção do processo (ID 51511636). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.” No caso, o ato administrativo impugnado foi devidamente analisado e a impetrante foi aposentada. Consigne-se despacho proferido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal: “Em atenção ao Despacho 116818437, informamos que o processo de aposentadoria 00060-00288496/2022-33 teve sua instrução finalizada e após análise do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF foi publicada a concessão de aposentadoria, conforme ORDEM DE SERVIÇO No 75, DE 30 DE JUNHO DE 2023, publicada no DODF no 123, de 03 de julho de 2023, página 72, nos termos do ar?go 40, §§ 3o, 4o, inciso III, 8o e 17, da Constituição da República Federativa do Brasil, na redação das Emendas Constitucionais no 41, de 19/12/2003 e no 47, de 05/07/2005, artigos 46 e 51 da Lei Complementar no 769, de 30/06/2008 e artigo 57 da Lei no 8.213, de 24/07/1991.” (ID 50500405). Não mais subsiste o interesse recursal, porque o objeto da demanda foi esgotado. JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator